Tribunal: TJPA
Processo: 0813690-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813690-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILDINEIA NASCIMENTO DE LEAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, TANIA LEITE SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE VIUVEZ FORMAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Wildineia Nascimento de Leão contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para restabelecimento de benefício previdenciário de pensão por morte, anteriormente concedido e posteriormente cancelado com base em suposta união estável do falecido com terceira pessoa.

2.

A ação originária objetiva a anulação do ato administrativo que revogou o benefício, sustentando a autora ser cônjuge legítima do falecido, com quem era casada há mais de quarenta anos, sem separação de fato até o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da cônjuge legítima, diante da alegada inexistência de separação fática e da incompatibilidade jurídica entre casamento válido e união estável paralela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conjunto probatório apresentado pela agravante (certidão de casamento, óbito, declaração de imposto de renda, comprovantes de residência, entre outros) indicam manutenção da vida conjugal com o falecido até o óbito, afastando, em juízo sumário, a tese de separação fática.

5. O ato administrativo do IGEPREV lastreou-se exclusivamente em relatório psicossocial, desconsiderando os elementos probatórios apresentados pela agravante.

6. Jurisprudência do STJ não reconhece união estável paralela a casamento válido e não dissolvido, salvo prova inequívoca de separação de fato anterior.

7. Presente o fumus boni iuris, diante da verossimilhança das alegações da agravante, e o periculum in mora, em razão da natureza alimentar do benefício e da hipossuficiência da parte.

8. Risco reversível da medida não se mostra impeditivo à sua concessão, ante a plausibilidade jurídica e a gravidade do dano apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Determinação de restabelecimento do benefício de pensão por morte à agravante, até decisão final na ação originária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Wildineia Nascimento de Leão

contra
decisão interlocutória
proferida nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
processo n.º 0851930-90.2024.8.14.0301
, a qual indeferiu o pleito liminar de restabelecimento do benefício de pensão por morte anteriormente concedido à autora e, posteriormente, cancelado.

Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por
Wildineia Nascimento de Leão
em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e de
Tania Leite Sampaio
, na qual a autora postula o reconhecimento de sua condição de viúva do ex-segurado
Cláudio Adonal Costa de Leão
, falecido em 26/04/2020, com quem fora casada por mais de quarenta anos, pleiteando o restabelecimento do benefício previdenciário e a anulação do ato administrativo que o concedeu à segunda agravada, sob o fundamento de alegada união estável.

O juízo a quo indeferiu a medida de urgência sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não restou evidenciado o requisito do
fumus boni iuris
. Entendeu-se que o IGEPREV observou o devido processo administrativo, com realização de visita técnica e coleta de elementos que teriam apontado a existência de união estável entre o falecido e a Sra.
Tania Leite Sampaio
, o que justificaria a transferência do benefício. Destacou-se, ainda, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e da irreversibilidade da medida pretendida.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando que o ato administrativo que lhe suprimiu o benefício previdenciário lastreou-se em relatório psicossocial unilateral e tendencioso, desprezando provas documentais robustas e depoimentos espontâneos de vizinhos que confirmariam sua convivência com o falecido até o momento de seu falecimento.

Defende que não seria juridicamente possível o reconhecimento de união estável paralela a casamento válido, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, sob pena de caracterização de concubinato impuro, desprovido de efeitos previdenciários. Invoca jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido da incompatibilidade entre casamento vigente e união estável superveniente não precedida de separação de fato. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para o restabelecimento da pensão por morte, ou, alternativamente, a divisão do benefício entre as supostas beneficiárias, bem como a reforma da decisão agravada.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido liminar.

As partes agravadas quedaram-se inertes, não apresentando contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento do benefício de pensão por morte anteriormente deferido à agravante e, posteriormente, cancelado pelo IGEPREV, sob alegação de existência de união estável entre o de cujus e terceira pessoa.

Analisando detidamente os autos do presente recurso, com as razões do agravo de instrumento e documentos juntados, entendo que a decisão agravada merece reforma.

A agravante alega ser viúva legítima do servidor falecido, com quem manteve vínculo matrimonial por mais de quatro décadas, sem qualquer separação de fato ou de direito até o falecimento deste, ocorrido em 26/04/2020. Tal alegação é corroborada por certidão de casamento (Id nº 21521030), certidão de óbito (Id nº 21521031), declaração de dependência no imposto de renda (Id nº 21521041), comprovantes de residência coincidentes, entre outros documentos que atestam a manutenção da convivência conjugal contínua até o óbito.

Ressalte-se que a agravante já recebia a pensão por morte desde junho de 2021, implementada pela Portaria nº 1860, porém por meio de carta o IGEPREV comunicou o cancelamento da pensão por morte pela suposta união estável e impossibilidade de pagamento simultâneo da pensão.

O ato administrativo impugnado, por sua vez, baseou-se exclusivamente em relatório psicossocial, o qual, embora dotado de presunção de veracidade no âmbito administrativo, não prevalece sobre provas documentais autênticas e não impugnadas quanto à sua origem e conteúdo. Ressalte-se que a robustez do acervo documental coligido pela autora revela um cenário fático diverso daquele retratado no parecer administrativo que subsidiou a cessação do benefício, no qual também é ouvido testemunhas que apontam a ora agravante como esposa do Sr. Cláudio.

Nesse ponto, destaco que os elementos constantes dos autos apontam para o domicílio do ex-servidor público coincidente com o da ora agravante (Id nº 21521028 e 21521038), enfraquecendo, sobremaneira, a narrativa adotada pelo IGEPREV.

Cumpre lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rejeitar o reconhecimento de união estável concomitante a casamento válido e não dissolvido, salvo demonstração inequívoca de separação de fato anterior ao falecimento.

CIVIL E P ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado" ( AgRg no AREsp n. 748 .452/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016).
Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de aferir eventual comprovação da separação de fato, demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2023908 MS 2022/0274496-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO.
1. À luz do disposto no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada. 2 . Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato. 3. No caso dos autos, procedendo-se à revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, havendo indícios robustos em sentido contrário . 4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie . 6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora. (STJ - REsp: 1754008 RJ 2018/0176652-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Portanto, sendo o ex-segurado casado a data do óbito, não havendo prova inequívoca da separação de fato, mostra-se, em juízo de cognição sumária, plausível o restabelecimento da pensão por morte, como medida acautelatória, notadamente ante o caráter alimentar do benefício e a condição de hipossuficiência da agravante, pessoa idosa, com responsabilidades familiares, inclusive com guarda de neto menor.

Ademais, a reversibilidade da medida pleiteada não configura óbice intransponível, especialmente diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da supressão indevida de verba essencial à sobrevivência da agravante. Assim, restam configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, legitimando a concessão da tutela recursal.

Ressalte-se ainda, a reversibilidade da medida, a natureza alimentar do benefício e a documentação apresentada recomendam a concessão da tutela recursal, sob pena de configurar-se lesão grave de difícil reparação. A reversibilidade, invocada na decisão agravada como óbice, não pode ser considerada insuperável, especialmente diante do critério da razoabilidade e do perigo na demora revelado pelas circunstâncias específicas do caso. Portanto, revela-se presente o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, requisitos necessários à concessão da medida antecipatória em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido também se manifestou o Ministério Público de Segundo Grau, destacando que não há prova suficiente de separação fática entre o casal, tampouco da existência inequívoca de união estável exclusiva com a terceira interessada. Ressalta, inclusive, que a análise feita pelo IGEPREV aparenta ter desconsiderado a complexidade da relação familiar em tela, a qual, segundo testemunhos e registros formais, indicava o domicílio do servidor público no mesmo endereço da agravante e não da suposta companheira.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência requerida, determinando-se o restabelecimento do benefício de pensão por morte à agravante, até ulterior deliberação judicial em sede de mérito.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou com o intuito de rediscutir o mérito da presente decisão, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do mesmo diploma legal.

Sirva-se a presente como mandado/ofício, na forma da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025